Tribunal: CARF
Processo: 11624.720097/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
A prova documental apresentada após a impugnação, com pertinência à lide instaurada, aceita com base nos princípios da verdade material e do formalismo moderado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SUMULA CARF No 122
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental, sendo comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As APPs são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se reconhece a APP.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, no período objeto do lançamento. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração no período lançando, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720097/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
JOÃO SENA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
A prova documental apresentada após a impugnação, com pertinência à lide
instaurada, aceita com base nos princípios da verdade material e do formalismo
moderado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SUMULA CARF No 122
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental,
sendo comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As APPs são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e
idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se
reconhece a APP.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração, no período objeto do lançamento. Não sendo
caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio
ou avançado de regeneração no período lançando, mantém-se a glosa efetivada
pela fiscalização.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS DE INTERESSE
ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720097/2011-11
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente
será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição
à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção
Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse
ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas
da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é
suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a área de reserva legal de 117,5 ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 104 a 123), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 89 a 95), proferida em 01 de outubro de 2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-29.695, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 46 a 74), mantendo-se o
crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007, 2008
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Área
com Floresta Nativa - AFN ou de Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva
Legal - ARL, está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo técnico
específico e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de
sua regularização através do Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento
deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA no prazo regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra.
Isenção – Hermenêutica
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Matéria não impugnada - Valor da Terra Nua
Consideram-se não impugnadas matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CGE no 04-29.695 (e-fls. 89 a 95)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas nas Declarações do ITR -
DITR/2007/2008, no valor total de R$ 48.611,08, referente ao imóvel rural com
Número na Receita Federal – NIRF 0.980.234-7, denominado Fazenda Nova
Esperança, localizado no município de Guaraqueçaba - PR, com Área Total – ATI de
470,0ha conforme Auto de Infração - AI de fls. 02 e 29 a 41, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 33 e 36 a 39.
2. Como consta dos autos e explicado pelo Fisco na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais do AI, o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos
comprobatórios de existência e regularização de áreas ambientais visando a isenção,
tais como:
Ato Declaratório Ambiental – ADA, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, laudos técnicos demonstrando a Área de
Preservação Permanente – APP, Área de Reserva Legal – ARL e Área com Floresta
Nativa – AFN, matrícula do imóvel contendo averbação da ARL, entre outros, bem
como para comprovar o Valor da Terra Nua – VTN. Em resposta foram encaminhados
documentos de identificação e cópia de Laudo Técnico de Comprovação de Dados
Cadastrais de Cobertura Florestal, APP e ARL, no qual constam 86,24ha de APP,
117,5ha de ARL e, o restante, vegetação de mata atlântica. Observou-se da não
apresentação do ADA e da não existência de protocolo no banco de dados do IBAMA.
Na sequência o Fisco explicou da razão da necessidade dos documentos solicitados e
da legislação que embasa sua exigência para concessão da isenção, entre outros.
No que se refere ao VTN, não foi apresentado laudo de avaliação.
3. Com base nessas verificações, foi procedida a glosa da isenção das áreas
preservadas e alterado o VTN de acordo com o Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal – SIPT, como determina a legislação e informado
quando da intimação, sendo utilizado o menor preço desse sistema.
4. Procedidas essas e demais alterações consequentes, foi apurado o crédito tributário
e lavrado o AI, cuja ciência foi dada ao interessado em 11/08/2011, fl. 42.
5. Na impugnação, apresentada em 06/09/2011, fls. 46 a 74, o sujeito passivo
apresentou seus argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
5.1. Em do Exame da Medida Fiscal explanou Da Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais do AI, explicando da intimação dos documentos
encaminhados, de sua análise pelo Fisco e da razão do lançamento.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

5.2. Exame dos Fatos e Documentos. Neste item tratou do laudo técnico, elaborou
quadro demonstrativo das áreas nele especificadas e disse ser inegável que esse
documento apresenta todas as áreas de preservação permanente, dimensionadas em
conformidade com o disposto nas legislações florestal e ambiental. Destacou o tipo de
APP relativa a mata ciliar constante do Código Florestal e, após outras
argumentações, finalizou o item observando que do laudo consta que o imóvel estaria
localizado na Área de Proteção Ambiental – APA de Guaraqueçaba, coberta por matas
primárias e secundárias que integram o Bioma Mata Atlântica, protegida por lei e
isenta de tributação.
5.3. Da Improcedência da Autuação. Aprofundou-se nas características do imóvel e de
sua localização na APA, supervisionado pelo IBAMA, não tendo sentido a exigência do
ADA. Reproduziu dispositivos legais atinentes ao tema, bem como jurisprudência que
lhe favorece. Entre outros argumentos afirmou que não haveria condições para
descaracterização das mencionadas áreas em virtude da falta de prévia comprovação
por meio do ADA, cuja exigência não teria amparo legal, e embasou este
questionamento em jurisprudência do Conselho de Contribuintes, relativa a exercícios
em que, então, se discutia a base de exigência desse Ato: Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal – IN/SRF.
5.4. Em Considerações Finais reiterou, resumidamente, da existência das áreas
preservadas na propriedade, inclusive com averbação de ARL na matrícula do imóvel,
para dizer que, por todo o exposto, demonstrado e comprovado ficou evidente a
improcedência da medida fiscal que pretendeu restringir as áreas isentas, devendo ser
desfeito esse equívoco para que sejam restabelecidos os cálculos demonstrados pelo
impugnante nos instrumentos próprios, DITR/2007/2008, para efeito de apuração do
ITR devido. Nessas condições requereu o acolhimento da impugnação para que seja
determinado o cancelamento do insubsistente crédito tributário.
6. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 75 a 86, composta por
matrículas do imóvel, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e documento de
identificação.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CGE
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CGE (e-fls. 89 a 95), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo, em síntese, consta que:
a) o ADA tempestivo é fundamento para aplicação da isenção do ITR, ou
seja, para o direito à isenção do ITR, além de comprovar a existência da
APP, seja através de laudo técnico, seja através de Ato específico do
Pode Público, da existência e averbação na matrícula da Área de
Reserva Legal – ARL, da existência de Floresta Nativa, entre outros, é
necessário comprovar, também, a regularização dessas áreas junto ao
IBAMA, com a apresentação da ADA, protocolado dentro do prazo legal
para o exercício fiscalizado. Neste giro, a DRJ/CGE transcreve a
legislação pertinente ao tema (Lei no 10.165/00, que alterou a Lei no
6.938/81, a Instrução Normativa do IBAMA no 76/05).
Ainda neste tópico, o órgão da primeira instância administrativa aponta
que as jurisprudências do CARF trazidas pelo ora Recorrente em sua
Impugnação (...) se referem a exercícios em que, então, se discutia a base
legal da exigência, IN/SRF, sendo que para os lançamentos dos
exercícios em pauta, como já visto, existe base legal definida.
b) com base no inciso II, do artigo 111, do Código Tributário Nacional –
CTN, que estabelece que se deve fazer uma interpretação literal da
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

legislação tributária para outorga da isenção, esta correto o lançamento
fiscal, tendo em vista que para as pretensas áreas preservadas não foi
comprovada sua regularização, não há como excluí-las da tributação,
devendo permanecer enquadradas como áreas aproveitáveis e não
exploradas pela atividade rural, afetando, assim, o grau de utilização e
alíquota de cálculo.
c) em relação ao valor da terra nua, como não houve manifestação do ora
Recorrente, aplicando-se o disposto no art. 17, do Decreto no
70.235/1972, que dispõe que deve ser considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
d) o ADA tempestivo é fundamento para aplicação da isenção do ITR, ou
seja, para o direito à isenção do ITR, além de comprovar a existência da
APP, seja através de laudo técnico, seja através de Ato específico do
Pode Público, da existência e averbação na matrícula da Área de
Reserva Legal – ARL, da existência de Floresta Nativa, entre outros, é
necessário comprovar, também, a regularização dessas áreas junto ao
IBAMA, com a apresentação da ADA, protocolado dentro do prazo legal
para o exercício fiscalizado. Neste giro, a DRJ/CGE transcreve a
legislação pertinente ao tema (Lei no 10.165/00, que alterou a Lei no
6.938/81, a Instrução Normativa do IBAMA no 76/05).
e) considerando que as áreas preservadas questionadas pelo sujeito passivo
não foram regularizadas por meio do ADA e; considerando, também, a
não contestação expressa do VTN e não haver sido apresentado laudo de
avaliação, conclui-se não haver como desconstituir o crédito tributário
em discussão.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 07 de agosto de 2013 (e-fl. 104 a 123), o
sujeito passivo reitera sua alegações feitas e sede de Impugnação e que não houve razões para a
manutenção da autuação pelos auditores da 1a turma de Julgamento da DRJ/CGE, porque a
Impugnação apresentada pelo contribuinte, foram apresentados todos os elementos necessários
à comprovação da existência das áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
interesse ecológico, novamente confirmadas, através de Laudo Técnico complementar e que
demonstrava que o imóvel objeto da autuação é localizado no interior da área protegida por
Decreto Federal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/CGE em 09 de julho de 2013 – AR e-fl. 101),
protocolo recursal em 07 de agosto de 2013, vide e-fl. 104, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 104 a 123).
Novo Documento Apresentado com o Recurso Voluntário
Incialmente, entendemos que Laudo Técnico (e-fls. 129 a 131), datado de outubro
de 2008, apresentado pelo Recorrente, com o seu Recurso Voluntário, deve ser analisado, por
haver pertinência com a lide já instaurada com a Impugnação e ser este trabalho técnico a base
utilizada para realização do Laudo Técnico de Comprovação de Dados Cadastrais Cobertura
Florestal, Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal (e-fls. 20 a 28 e replicado nas e-
fls. 125 a 129), apresentado pelo Recorrente ainda na fase do procedimento fiscalizatório.
Ademais, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A processualística dos
autos tem regência pautada em normas específicas do Decreto n.o 70.235/72, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.o 9.784/99, e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105/15,
sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística
pátria, inclusive observando o dever de agir da Administração Pública conforme a boa-fé
objetiva, dentro do âmbito da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235/72, permite, inclusive de ofício, que
a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando
entender necessária para formação da sua livre convicção arts. 29 e 18, sendo regido pelo
princípio do formalismo moderado. A Lei n.o 13.105/15, impõe as partes o dever de cooperar
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o). Por sua vez, a
Lei n.o 9.784/99, prevê que o administrado tem direito de formular alegações e apresentar
documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de seus direitos e o cumprimento de
suas obrigações (art. 3.o, I).
A recepção do documento e análise deste nos autos, tem como fundamento o
principio da verdade material e do formalismo moderado presentes na esfera administrativa.
Do Mérito
 Introdução
O Recorrente, em suma, aduz que faz jus a isenção de ITR referente a parte da
área do imóvel que compreende Áreas de Preservação Permanente - APP, Áreas de Reserva
Legal – ARL e Área de Floresta Nativa – AFN.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

Objetivando demonstrar estas áreas o Recorrente apresenta:
 a Certidão de Propriedade Detalhada, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Antonina, Estado do Paraná, trazendo a
averbação da matricula no 6.962, realizada em 11 de novembro de 1991,
referente a Gleba “A” – Fazenda Nova Esperança, de propriedade do
Recorrente (e-fls. 76 a 83 e replicado nas e-fls. 137 a 139);
 um Laudo Técnico de Comprovação de Dados Cadastrais Cobertura
Florestal, Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
elaborado por Engenheiro Florestal (CREA no 2.645/D-PR), em dezembro
de 2008 (e-fls. 20 a 28 e replicado nas e-fls. 125 a 129), que foi elaborado
com as seguintes premissas:
O presente relatório foi elaborado com o objetivo de fornecer as informações
sobre a cobertura vegetal do imóvel rural denominado Fazenda Nova
Esperança — Lote A-2 , de propriedade de João Sena Ribeiro, localizado no
município de Guaraqueçaba — PR.
O levantamento da cobertura florestal, da situação das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e das pastagens refere-se aos anos de 2.003, 2004,
2005 e 2006, e visa atender ao Termo de Intimação Fiscal 09101/00023/2008,
expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Curitiba — Seção de
Fiscalização.,
O presente Laudo Técnico visa complementar o Laudo apresentado pelo
Engenheiro Florestal Hélio Loch (CREA n° 30.046/D — PR), que elaborou o
mapa de uso do solo, determinou as áreas de preservação permanente e a
delimitação das áreas de reserva legal, bem como, efetuou a locação da área em
carta topográfica regional.
A complementação ora efetuada, tem por finalidade apresentar a locação da
área em relação aos limites da Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba —
APA DE GUARAQUEÇABA, criada pelo Decreto n° 90.883, de 31 de janeiro de
1985.
 junto com o seu Recurso Voluntário, um Laudo Técnico, elaborado pelo
profissional com registro no CREA sob o no 30.046/D-PR, de outubro de
2008 (e-fls. 129 a 131), que foi complementado pelo Laudo Técnico
citado no item anterior e apresentado no curso da fiscalização.
Outro alegação do Recorrente é de que o imóvel está localizado no interior da
Área de Proteção Ambiental – APA de Guaraqueçaba, supervisionada, administrada e fiscalizada
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA (Órgão Sucessor da Secretária Especial do
Meio Ambiente - SEMA - Lei n° 7.735, de 22 de fevereiro de 1989) em colaboração com o
Instituto Ambiental do Paraná – IAP (órgão sucessor da SURHEMA e do ITC- lei Estadual n°
10.066, de 27 de julho de 1992). Prefeitura de Guaraqueçaba e Capitânia dos Portos do Estado
do Paraná, do Ministério da Marinha (Artigo 90 do Decreto Federal n° 90.883, de 31 de janeiro
de 1.985).
 Área de Reserva Legal – ARL
O recorrente busca o reconhecimento de ARL de 117,5 hectares.
Então vejamos. Já é pacífico no CARF que uma forma de comprovar a existência
de ARL é a averbação desta área no registro público competente, para dar publicidade erga
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

omnes e reconhecê-la, de modo incontinente, nos termos do item 22, do inciso II, do artigo 167,
da Lei no 6.015/73, § 2.o.
No caso em análise, o Recorrente apresentou com sua Impugnação a Certidão de
Propriedade Detalhada, emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Antonina,
Estado do Paraná, trazendo a averbação da matricula no 6.962, realizada em 11 de novembro de
1991, referente a Gleba “A” – Fazenda Nova Esperança (objeto do lançamento), de propriedade
do Recorrente (e-fls. 76 a 83 e replicado nas e-fls. 137 a 139), indicando que “os proprietários
ficam na obrigação de preservar 25% (vinte e cinco por cento) das matas naturais existentes
sobre o imóvel – objeto da presente matricula, observadas as nascentes e cotas de elevação”.
Como apontando em linhas pretéritas, esta averbação da matricula no 6.962, que traz referência a
condição de preservação de 25% das matas naturais, foi realizada antes da data dos fatos
geradores apontados no lançamento (anos-calendário de 2007 e 2008), respeitando assim o
disposto no art. 16, da Lei n.o 4.771/65, vigente à época dos fatos geradores, combinado com o §
1o, do art. 12, do Decreto n.o 4.382/02.
No mesmo sentido, cita-se os Acórdãos precedentes no 9202-005.180, sessão de
julgamento de 26 de janeiro de 2017; no 9202-003.474, sessão de 10 de dezembro de 2014 e; o
mais recente, no 2202-006.165, sessão de julgamento de 02 de junho de 2020.
Ademais, esta matéria encontra-se sumulada por este Egrégio Conselho:
“Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Deste modo, há razão ao Recorrente para reconhecimento a ARL, correspondente
a 25% do imóvel rural, nos moldes da averbação da matrícula do imóvel.
 Área de Preservação Permanente - APP
Aqui, o recorrente pretende o reconhecimento de APP, aduzindo que o imóvel
está localizado no interior da Área de Proteção Ambiental – APA de Guaraqueçaba,
supervisionada, administrada e fiscalizada pelo IBAMA (Órgão Sucessor da Secretária Especial
do Meio Ambiente - SEMA - Lei n° 7.735/89) em colaboração com o Instituto Ambiental do
Paraná – IAP (órgão sucessor da SURHEMA e do ITC- lei Estadual n° 10.066/92). Prefeitura de
Guaraqueçaba e Capitânia dos Portos do Estado do Paraná, do Ministério da Marinha (Artigo 90
do Decreto Federal n° 90.883/85).Também, invoca que, conforme o Laudo Técnico, o imóvel
integra a Zona de Vida Silvestre criada pelo Decreto Federal n° 90.883/85, no Interior da APA,
destinada à proteção da fauna, tudo em conformidade com o inciso I, do § 1°, do artigo 7° do
citado Decreto Federal.
Neste tópico, compartilhamos do entendimento expressado no recente Acórdão no
2202-006.165, de 02 junho de 2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, membro desta respeita Turma de julgamento, de que o ADA não é elemento
obrigatório e essencial para comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por
meio de outros elementos.
No mesmo Acórdão no 2202-006.165 é muito bem apontado pelo Ilustre Relator
que: “a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651/12 (novo Código Florestal),
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer para os representantes daquele órgão:
“(...)
1.25 - ITR a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes:
AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR, REsp
1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo
eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a
existência da averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei
n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava
em ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000) § 1.o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além
disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao
contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de
24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez
inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a
controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas
de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.112.283/PB: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP
2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-
se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.108.019/SP: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP
2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-
se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do
ITR área de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA,
consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente na
Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei
9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do
IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos,
pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o, do art. 10, da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)”
Pelo exposto até este ponto, nos resta analisar se o Recorrente trouxe à estes autos
outros elementos que comprovem a existência de APP.
Como citamos em linhas pretéritas, o Recorrente apresentou, ainda na fase de
fiscalização, o Laudo Técnico de Comprovação de Dados Cadastrais Cobertura Florestal, Áreas
de Preservação Permanente e de Reserva Legal, elaborado por Engenheiro Florestal, registrado
no CREA no 2.645/D-PR (e-fls. 20 a 28 e replicado nas e-fls. 125 a 129), com o ART constante
na e-fl. 85, porém, nota-se que tanto o laudo quando o ART foram elaborados para atendimento
de outro Processo no 10980.016616/2008-25, que o Recorrente teve julgado por este Egrégio
Conselho, em sessão realizada em 18 de abril de 2012, que resultou no Acórdão no 2102-01.994
e que tinha como objeto o lançamento de ITR dos exercícios de 2003, 2004, 2005, 2006, da
mesma propriedade rural.
Ademais e com o mesmo objetivo, o Recorrente também apresentou, com o seu
Recurso Voluntário, outro Laudo Técnico, elaborado pelo profissional com registro no CREA
sob o no 30.046/D-PR, de outubro de 2008 (e-fls. 129 a 131), ART (e-fls. 132 a 134), que alega o
Recorrente que foi complementado pelo Laudo Técnico constante nas e-fls. 20 a 28 e replicado
nas e-fls. 125 a 129, citado no parágrafo anterior.
Pois bem! Ao nosso sentir os Laudo Técnicos apresentados pelo Recorrente não
estão revestidos das condições necessárias para seu aceite como elemento probatório de
comprovação da APP, seja por se referir a exercícios pretéritos (2003, 2004, 2005 e 2006), seja
por não trazer elementos da existência desta APP.
Deste modo, sem razão ao Recorrente quanto a alegada área de APP.
 Área de Floresta Nativa – AFN
Como dito alhures, o Recorrente também aduz existir AFN (mata de atlântica) na
referida propriedade rural e, desta feita, essa área seria isenta.
Pois bem. Aqui, também, entendemos que os Laudos Técnicos apresentados pelo
Recorrente não são aptos à comprovar tal AFN para fins de isenção, uma vez que os Laudos
Técnicos trataram de períodos pretéritos (2003, 2004, 2005 e 2006), não havendo como extrair
destes trabalhos técnicos se os estágios da mata atlântica são os mesmos nos exercícios 2007 e
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

2008, objeto do lançamento em discussão. Desta forma, concluímos que os Laudos Técnicos não
específica se, em 2007 e 2008, as áreas cobertas por florestas nativas são aquelas primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, como exige a lei para fins de isenção
do ITR, a teor da alínea “e”, do inciso II, do § 1.o, do art. 10 da Lei n.o 9.393/96, com suas
alterações.
Sendo assim, sem razão ao Recorrente neste capítulo.
 Área de Proteção Ambiental – APA
Como dito anteriormente, o Recorrente igualmente invoca existir área de
declarado interesse ambiental e ecológico no imóvel e, desta feita, essa área seria isenta.
Alega que o imóvel está localizado na APA de Guaraqueçaba, sendo
supervisionada, administrada e fiscalizada pelo IBAMA, em colaboração com o Instituto
Ambiental do Paraná – IAP (órgão sucessor da SURHEMA e do ITC- Lei Estadual n°
10.066/92). Prefeitura de Guaraqueçaba e Capitânia dos Portos do Estado do Paraná, do
Ministério da Marinha (Artigo 90 do Decreto Federal n° 90.883/85).Também, invoca que,
conforme o Laudo Técnico, o imóvel integra a Zona de Vida Silvestre criada pelo Decreto
Federal n° 90.883/85, no Interior da APA, destinada à proteção da fauna, tudo em conformidade
com o inciso I, do § 1°, do artigo 7° do citado Decreto Federal.
Pois bem! Não assiste razão ao Recorrente neste ponto. Para serem reconhecidas
como áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas com direito a isenção do
ITR, faz-se necessário, na forma da alínea “b” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393/96,
existir “declaração” de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, e que, especialmente, “ampliem as restrições de uso”. Portanto, deve haver declaração,
em caráter específico, e não apenas geral, inclusive delineando a qual título determina que
determinadas áreas da propriedade particular suportam as restrições. Isto é, não são admitidas
declarações em caráter geral, por região local ou nacional, que não especifiquem quais as áreas
da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não pode prosperar a pretensão recursal,
vez que o Decreto Federal não é específico.
Destarte, para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse
ecológico as áreas declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional,
como os situados em APA, incluindo as áreas localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Em suma, declaração geral não é suficiente para atestar restrições à exploração
que ensejam a isenção do ITR, de modo que não há como considerar, em caráter geral, todas as
áreas localizadas dentro dos limites da APA, como de interesse ambiental, para fins de exclusão
do cálculo do ITR.
Sendo assim, sem razão o Recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário, defiro o conhecimento do documento novo apresentado, e, no
mérito, voto por dar parcial provimento, quanto, ao reconhecimento da Área de Reserva Legal –
ARL de 117,5 hectares. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.302 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720097/2011-11

Ante o exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso, reconhecendo da
Área de Reserva Legal – ARL de 117,5 hectares.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital